Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702827-68.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME EMBARGADO: LUANA BARROS ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso em decorrência de preclusão. Determino à Secretaria da 3a Turma Cível que retifique a classificação do recurso, tendo em vista que os Embargos de Declaração já foram julgados. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo Interno. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora